Tribunal: TCU
Processo: 013.434/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Milhorim e Ecr Engenharia Ltda contra Acórdão 4.451/2022- 2a Câmara da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Roberto Milhorim e ECR Engenharia Ltda. contra o Acórdão 4451/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as suas contas, deu-lhes quitação por valores já recolhidos, e aplicou ao aludido agente público multa de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Carlos Roberto Milhorim e ECR Engenharia Ltda. contra o Acórdão 4451/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.